Tribunal: TJDFT
Processo: 0737085-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Compulsados os autos originários, constata-se que o título judicial exequendo expressamente consigna a condenação do ora Agravante “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Assim, não prospera o pleito para limitar a determinação judicial nele contida.

2. O Agravante não demonstrou que a parte exequente aplicou índices diversos daqueles previstos no provimento judicial em execução, tampouco indicou, de maneira pormenorizada, quais seriam as inconsistências nos cálculos apresentados pela Agravada. Nesse contexto, o d. Juízo a quo julgou totalmente improcedente a impugnação apresentada pelo Executado, conferindo prazo para que a Exequente apresente a planilha atualizada do débito, razão pela qual não se verifica sucumbência recíproca na espécie.

3. No julgamento do RE no 870.947, com reconhecida repercussão geral, o e. STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

4. Antes da análise do RE no 870.947, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015.

5. O c. STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o c. STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E.

6. Na hipótese dos autos, a parte Exequente, ao ajuizar o cumprimento individual de sentença, colacionou planilha de cálculo em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida a partir de junho de 2009. Apresentada a Impugnação, essa não foi acolhida na origem, o que ensejou o presente recurso.

7. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual não deve ser provido o presente recurso, mantendo-se a decisão agravada que determinou aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.